Tribunal: TJMT
Processo: 1015174-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
E M E N T A (A DESA. SERLY DEVERÁ ELABORAR A EMENTA)
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROPRIEDADE RURAL. INTERRUPÇÕES REITERADAS. PRAZO REGULATÓRIO DE 48 HORAS RESPEITADO. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE BACKUP. INTERVENÇÃO UNILATERAL NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação e danos morais de R$ 15.000,00, em razão de interrupções no fornecimento de energia ocorridas em janeiro e fevereiro de 2022 na Fazenda Santo Antônio do Paraíso, unidade consumidora no 6/2687331-5, zona rural de Itiquira/MT, pertencente à Agropecuária Rio da Areia Ltda., que desenvolve atividade pecuária com aproximadamente 6.000 cabeças de gado e depende de energia elétrica para conservação de vacinas, manejo do rebanho e funcionamento de equipamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o respeito ao prazo regulatório de 48 horas para restabelecimento do fornecimento em área rural afasta a caracterização de falha na prestação do serviço, ainda que os indicadores mensais DIC e DMIC tenham sido extrapolados; (ii) estabelecer se a ausência de sistema de backup de energia pelo consumidor configura descumprimento do dever de mitigar os próprios prejuízos; e (iii) verificar se o remanejamento não autorizado de transformador na rede elétrica constitui causa excludente da responsabilidade da concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial complementar reconheceu que o indicador DMIC não ultrapassou o limite de 48 horas para zona rural em nenhuma das interrupções, apurando-se 20,90 horas em janeiro e 45,25 horas em fevereiro de 2022, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, afastando a caracterização de falha na prestação do serviço.
4. A adequação do serviço público de energia elétrica deve ser aferida à luz das normas regulatórias da ANEEL, de modo que o cumprimento do prazo previsto no art. 362, V, da Resolução Normativa no 1.000/2021 afasta o dever de indenizar.
5. A perícia judicial constatou que a apelada não possuía sistema de backup, não adotava medidas preventivas contra oscilações de energia e não fazia uso de equipamentos que reduzissem sua dependência da concessionária, evidenciando descumprimento do dever de mitigar os próprios prejuízos, corolário da boa-fé objetiva.
6. A perícia constatou remanejamento do transformador monofásico de 10 KVA sem comunicação prévia nem aprovação da concessionária, caracterizando intervenção unilateral em desacordo com as normas técnicas aplicáveis, o que compromete a segurança da rede e afasta a responsabilidade da distribuidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento do prazo regulatório de 48 horas para restabelecimento do fornecimento em área rural, previsto no art. 362, V, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, afasta a responsabilidade civil da concessionária, ainda que os indicadores mensais DIC e DMIC tenham sido extrapolados.
2. O descumprimento do dever de mitigar os próprios prejuízos pelo consumidor rural que, ciente da imprescindibilidade da energia elétrica para sua atividade, deixa de instalar sistema de backup, afasta ou reduz a responsabilidade da concessionária.
3. A intervenção unilateral do consumidor na rede elétrica, sem prévia aprovação da concessionária, configura causa excludente da responsabilidade civil da distribuidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1015174-57.2022.8.11.0041

CLASSE:

A
PELAÇÃO CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA. A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (APELADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (EMBARGANTE), SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.085.801-10 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), NATHALIA CASTELLANI DO OURO - CPF: 060.141.299-01 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), QUE FOI ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E PELO 3o VOGAL - CONVOCADO (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 4o VOGAL - CONVOCADO (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES).

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROPRIEDADE RURAL. INTERRUPÇÕES REITERADAS. PRAZO REGULATÓRIO DE 48 HORAS RESPEITADO. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE BACKUP. INTERVENÇÃO UNILATERAL NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação e danos morais de R$ 15.000,00, em razão de interrupções no fornecimento de energia ocorridas em janeiro e fevereiro de 2022 na Fazenda Santo Antônio do Paraíso, unidade consumidora no 6/2687331-5, zona rural de Itiquira/MT, pertencente à Agropecuária Rio da Areia Ltda., que desenvolve atividade pecuária com aproximadamente 6.000 cabeças de gado e depende de energia elétrica para conservação de vacinas, manejo do rebanho e funcionamento de equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o respeito ao prazo regulatório de 48 horas para restabelecimento do fornecimento em área rural afasta a caracterização de falha na prestação do serviço, ainda que os indicadores mensais DIC e DMIC tenham sido extrapolados; (
ii
) estabelecer se a ausência de sistema de backup de energia pelo consumidor configura descumprimento do dever de mitigar os próprios prejuízos; e (
iii
) verificar se o remanejamento não autorizado de transformador na rede elétrica constitui causa excludente da responsabilidade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial complementar reconheceu que o indicador DMIC não ultrapassou o limite de 48 horas para zona rural em nenhuma das interrupções, apurando-se 20,90 horas em janeiro e 45,25 horas em fevereiro de 2022, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, afastando a caracterização de falha na prestação do serviço.

4. A adequação do serviço público de energia elétrica deve ser aferida à luz das normas regulatórias da ANEEL, de modo que o cumprimento do prazo previsto no art. 362, V, da Resolução Normativa no 1.000/2021 afasta o dever de indenizar.

5. A perícia judicial constatou que a apelada não possuía sistema de backup, não adotava medidas preventivas contra oscilações de energia e não fazia uso de equipamentos que reduzissem sua dependência da concessionária, evidenciando descumprimento do dever de mitigar os próprios prejuízos, corolário da boa-fé objetiva.

6. A perícia constatou remanejamento do transformador monofásico de 10 KVA sem comunicação prévia nem aprovação da concessionária, caracterizando intervenção unilateral em desacordo com as normas técnicas aplicáveis, o que compromete a segurança da rede e afasta a responsabilidade da distribuidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento do prazo regulatório de 48 horas para restabelecimento do fornecimento em área rural, previsto no art. 362, V, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, afasta a responsabilidade civil da concessionária, ainda que os indicadores mensais DIC e DMIC tenham sido extrapolados.

2. O descumprimento do dever de mitigar os próprios prejuízos pelo consumidor rural que, ciente da imprescindibilidade da energia elétrica para sua atividade, deixa de instalar sistema de backup, afasta ou reduz a responsabilidade da concessionária.

3. A intervenção unilateral do consumidor na rede elétrica, sem prévia aprovação da concessionária, configura causa excludente da responsabilidade civil da distribuidora.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Agropecuária Rio da Areia Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e de danos morais fixados em R$ 15.000,00, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante afirma que a sentença partiu de premissas equivocadas e deixou de enfrentar as impugnações formuladas contra o laudo pericial. Assevera que o próprio perito reconheceu erro material ao consignar, inicialmente, que teria havido interrupções superiores a 48 horas, esclarecendo posteriormente que o indicador de Duração Máxima de Interrupção Contínua (DMIC) foi de 20,90 horas em janeiro de 2022 e 45,25 horas em fevereiro de 2022, não ultrapassando o limite de 48 horas previsto na regulação da ANEEL para áreas rurais, conforme art. 362, V, da Resolução Normativa no 1.000/2021.

Sustenta que a observância do prazo regulatório afastaria, por si só, a caracterização de falha na prestação do serviço, porquanto a aferição da adequação do serviço público deve se dar à luz das normas editadas pela agência reguladora competente, invocando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que os indicadores de Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (DIC) e Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (FIC), eventualmente extrapolados nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, referem-se ao mês como um todo, não se confundindo com as interrupções específicas narradas na inicial, e que eventual superação dos limites já foi compensada administrativamente mediante descontos nas faturas da unidade consumidora, nos termos do art. 433, §1o, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, de modo que a condenação judicial configuraria indevido bis in idem.

Argumenta que as supostas falhas de manutenção apontadas no laudo, tais como desnivelamento de postes e ausência de elo fusível em determinado ponto da rede, não guardariam relação causal com as interrupções discutidas, ressaltando que o próprio perito reconheceu não ser possível afirmar que tais circunstâncias estavam presentes à época dos eventos.

No que concerne às causas das interrupções, a apelante defende que os dois primeiros períodos decorreram de descargas atmosféricas em período chuvoso e de intervenção irregular de terceiros na rede de distribuição, situações que caracterizariam fortuito externo ou fato de terceiro aptos a excluir sua responsabilidade. Quanto ao terceiro período, assevera que a interrupção não teria perdurado por três dias ininterruptos, como alegado, mas por lapsos significativamente inferiores, conforme relatórios técnicos juntados aos autos.

Requer, ao final, a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos honorários sucumbenciais, fixados em 20% na origem.

Em contrarrazões a apelante defende que a responsabilidade da concessionária é objetiva, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6o, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal com a falha do serviço.

Reafirma que o laudo pericial foi conclusivo ao reconhecer a ocorrência de interrupções prolongadas, superiores aos padrões de qualidade estabelecidos pela ANEEL, bem como falhas na prestação e manutenção do serviço público essencial, afastando as alegações de caso fortuito ou culpa de terceiros.

Argumenta que eventos climáticos, como descargas atmosféricas, constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo aptos a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária. Aduz que os danos materiais restaram devidamente comprovados por documentação fiscal e corroborados pela perícia, devendo ser apurados em liquidação, e que o dano moral decorre
in
re

ipsa
da privação prolongada de serviço essencial em propriedade produtiva rural.

Ao final, requer o desprovimento do recurso (id. 337514387).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA
A
S ADVOGAD
A
S
LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO
, OAB/MT
6545-O
,
E
NATHALIA CASTELLANI
DO OURO
, OAB/
PR 93725-A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara
,

De início, cabe registrar que,
a
nteriormente a ação já havia sido julgada, cuja sentença, foi reformada por acórdão proferido em 29/02/2024, em que esta Quarta Câmara de Direito Privado reconheceu o cerceamento de defesa, determinando-se a realização de perícia técnica (id. 203312680).

Realizada a perícia, com a apresentação de laudo técnico (id. 337514354) e complementação após impugnação (id. 337514368), foi proferida nova sentença, acolhendo os pedidos fundamentada no fato de que a perícia teria indicado extrapolação dos limites regulatórios da ANEEL, tanto no indicador Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora quanto no indicador Duração Máxima de Interrupção Contínua, além de falhas de manutenção da rede, como insuficiência do sistema de proteção, remetendo a quantificação dos danos materiais à fase de liquidação.

Como cediço, tratando-se de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil da apelante é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, em harmonia com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa modalidade, dispensa-se a comprovação de culpa, exigindo-se, contudo, a demonstração do dano e do nexo causal entre a prestação do serviço (ou omissão juridicamente relevante) e o resultado lesivo, sendo certo que o dever de indenizar pode ser afastado quando comprovada excludente de responsabilidade.

De igual forma, é pacífico o entendimento do STJ:
“É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 264429 ES 2012/0253313-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2017).

O laudo pericial, elaborado por engenheiro eletricista, concluiu que a unidade consumidora da autora sofreu interrupções prolongadas em janeiro e fevereiro de 2022, em níveis superiores aos admitidos pela ANEEL, e em resposta aos quesitos, o perito afirmou:
“Os índices de continuidade/interrupção DIC e FIC não respeitaram os limites estabelecidos pela ANEEL no ano de 2022”
, acrescentando que, em janeiro de 2022, o limite máximo do indicador Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora era de 28 horas, mas o tempo apurado foi de 44,85 horas, e, em fevereiro de 2022, o mesmo limite de 28 horas foi superado com apuração de 102,18 horas de interrupção.

Consta, ainda, que os indicadores coletivos anuais Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidor (FEC), mas que o fato
“da ré atender aos limites dos índices de continuidade/interrupção estabelecidos pela ANEEL não garantem o fornecimento ininterrupto de energia elétrica à autora”
(id. 337514355, p. 33).

Ou seja, embora o desempenho global da distribuidora, considerado no conjunto de consumidores, não tenha ultrapassado os limites anuais, a unidade consumidora da Fazenda Santo Antônio do Paraíso sofreu, individualmente, interrupções muito acima do tolerável.

Em suas conclusões, o perito sintetizou, de modo inequívoco que houve:
“interrupções no fornecimento de energia elétrica em períodos prolongados, nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, excedendo os limites estabelecidos pela ANEEL, especialmente nos indicadores DIC e DMIC conforme PRODIST Módulo 8”
; e, mais adiante, consignou que
“A instalação da rede trifásica e do transformador de 45 kVA foi previamente aprovada e fiscalizada pela própria Energisa, afastando qualquer alegação de irregularidade por parte da autora”
(id. 337514355, p. 40).

O parecer técnico também registrou anomalias na rede, como ausência de elo fusível na chave
religadora
e postes desnivelados, com potencial de comprometer a segurança e a estabilidade do fornecimento.

É certo que, ao complementar o laudo pericial após impugnação, o perito reconheceu erro material ao afirmar, inicialmente, que teria havido interrupção contínua superior a 48 horas em zona rural. Nos esclarecimentos, afirmou:
“Assiste razão à Requerida, vez que houve um erro material, ou seja, onde está escrito 48h, lê-se 45,25h”
, acrescentando que o único dado objetivo disponível para aferição desse ponto era o indicador Duração Máxima de Interrupção Contínua, apurado em 20,90 horas em janeiro/2022 e 45,25 horas em fevereiro/2022,
“portanto não ultrapassando o limite de 48 horas para zona rural”
(id. 337514368, p. 10).

Assim, de fato, não subsiste a premissa de que houve interrupção contínua superior a 48 horas, o que entretanto não implica em improcedência dos pedidos
,
porque esse parâmetro não esgota a análise da qualidade do serviço.

Para melhor análise, necessário destacar a existência de dois planos regulatórios. O primeiro é o prazo de restabelecimento em área rural, tratado no laudo a partir do art. 176 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 (atualmente Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 – art. 362), que estabelece que a distribuidora de energia deve restabelecer o fornecimento de energia, contados ininterruptamente no prazo de 48 horas, de unidade consumidora localizada em área rural. O segundo, é o dos indicadores de continuidade do serviço, notadamente a Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora e a Duração Máxima de Interrupção Contínua, previstos no Módulo 8 do PRODIST.

O perito depois de corrigir o ponto relativo às 48 horas, asseverou que as conclusões referentes as falhas no fornecimento de energia permaneciam hígidas, porque, em janeiro de 2022, o limite máximo da Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora era de 28 horas e o tempo apurado foi de 44,85 horas, enquanto, em fevereiro de 2022, esse mesmo limite foi superado com 102,18 horas; além disso, a Duração Máxima de Interrupção Contínua tinha limite de 20 horas e atingiu 20,90 horas em janeiro e 45,25 horas em fevereiro. Cita-se,
in
verbis
: (id. 337514368, p. 10)
:

“
[...] Vê-se detalhadamente no laudo, que o Módulo 8 do PRODIST - Qualidade da Energia Elétrica - a ANEEL estabeleceu que em janeiro/2022 o limite máximo do indicador DIC era de 28 horas para que a unidade consumidora ficasse sem energia elétrica no mês inteiro, porém o tempo apurado pela Energisa foi de 44,85 horas de interrupção de energia dentro do mês, extrapolando em 60,2% o tempo máximo. Em fevereiro/2022 o limite máximo da DIC estabelecido pela ANEEL era de 28 horas para que a unidade consumidora ficasse sem energia elétrica no mês inteiro, porém o tempo apurado pela Energisa foi de 102,18 horas de interrupção de energia dentro do mês, extrapolando em 264,9% o tempo máximo determinado pela ANEEL.

Além disso, o limite máximo de tempo em que a unidade consumidora poderia ficar sem energia em uma única interrupção contínua (DMIC) era de 20 horas dentro de um mês, porém conforme a fatura de energia, a unidade consumidora ficou 20,90 horas em janeiro/2022 e 45,25 horas em fevereiro/2022 sem energia de forma contínua, ultrapassando o limite determinado pela ANEEL.”

Conclui-se, portanto, que o defeito na prestação no serviço, no caso, decorre da reiteração e da duração excessiva das interrupções acima dos padrões regulatórios individualmente admitidos, e não apenas da superação do prazo rural de 48 horas.

O expert, ademais, afastou uma das principais teses defensivas ao consignar que, a despeito da modificação, por parte da consumidora, na posição do transformador monofásico de 10KVA estar em desacordo com as normas técnicas, tal circunstância
“não tem potencial para ter causado as interrupções de energia”
, seja porque houve apenas remanejamento do local de instalação, e não alteração de potência, seja porque essa modificação ocorreu após as interrupções (id. 337514355, p. 40). Também ficou assentado que a instalação da rede trifásica e do transformador de 45 kVA foi previamente aprovada e fiscalizada pela própria Energisa.

Logo, o laudo não apenas aponta falha reiterada de continuidade, mas ainda exclui, em termos técnicos, que a autora tenha dado causa às interrupções por irregularidade em sua rede interna.

Não prospera, igualmente, a tentativa da apelante de afastar sua responsabilidade com fundamento em supostos fatores externos. A prova técnica produzida não indicou nenhuma excludente apta a romper o nexo causal. Ao revés, ao examinar o evento relacionado à chave fusível
religadora
, o perito esclareceu que, embora descargas atmosféricas possam provocar a abertura dos elos fusíveis, compete à concessionária instalar dispositivos de proteção e manter a rede em condições adequadas para mitigar tais ocorrências, e, nesse ponto, foi expressamente consignado no laudo que,
“dos três elos fusíveis de cada fase da chave, somente dois estavam instalados, logo cada chave estava faltando um elo fusível. Isso evidencia uma falha na manutenção da rede por parte da Energisa”
(id. 337514354, p. 17).

À prova técnica soma-se o acervo documental que instrui a petição inicial, composto por notificações extrajudiciais encaminhadas à concessionária e por notas fiscais contemporâneas aos períodos de interrupção do fornecimento de energia, todas relacionadas aos prejuízos suportados na atividade agropecuária desenvolvida pela apelada. Há documentos referentes à aquisição e reparo de equipamentos, carga de gás em freezer, reparos em balança, compra de materiais elétricos, recuperação de transformador, instalação de gerador e demais despesas emergenciais, elementos que, cotejados com as interrupções de energia devidamente comprovadas no laudo pericial, demonstram a ocorrência de danos efetivamente suportados pela autora e reforçam o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos experimentados (id. 176105698 e seguintes).

Além disso, as notificações extrajudiciais demonstram que a Energisa foi formalmente cientificada dos eventos e de suas repercussões à época das ocorrências, o que reforça a conclusão de que os danos suportados pela autora guardam relação direta com a prestação defeituosa do serviço (id. 176105700)

Assim, a prova produzida é suficiente para reconhecer a existência do dever de indenizar, relegando-se à liquidação a definição da extensão exata dos danos patrimoniais efetivamente vinculados às falhas de fornecimento, conforme pontuado pelo juízo de origem.

No tocante aos danos morais, também não assiste razão à apelante. As interrupções repetidas e prolongadas no fornecimento de energia elétrica, acima dos limites fixados pela ANEEL, ultrapassam o mero aborrecimento, pois atingiram diretamente unidade rural produtiva que depende da regularidade do serviço para o funcionamento de equipamentos, a conservação de insumos e o manejo da atividade. Por se tratar de serviço essencial, a falha na prestação comprometeu a normalidade da atividade empresarial da autora, o que configura dano moral indenizável.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] “1. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, em período muito superior ao prazo regulamentar, configura falha na prestação de serviço essencial, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais e morais causados. 2. O dano moral decorrente da privação prolongada de serviço essencial é presumido (in
re

ipsa
), especialmente quando atinge consumidor em situação de vulnerabilidade.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10152039420248110055, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)
.

O valor fixado a título de reparação moral, no importe de R$ 15.000,00, mostra-se proporcional e razoável, não comportando redução. O montante atende à dupla função da indenização, compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Igualmente deve ser mantido a sucumbência fixada, pois a causa apresenta complexidade técnica, com a anulação da primeira sentença por cerceamento de defesa, retorno dos autos à origem, produção de perícia especializada, apresentação de impugnação, esclarecimentos complementares e nova sentença, demonstrando o trabalho efetivo e prolongado da parte vencedora, circunstância que justifica a manutenção dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois fixado no percentual máximo na origem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2a VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2a VOGAL):

Eminentes Pares:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, após o voto da eminente Relatora, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Após exame dos autos, peço vênia para divergir do entendimento manifestado, pelos fundamentos que passo a expor.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a concessionária ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e danos morais fixados em R$ 15.000,00, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, pois as interrupções não ultrapassaram o prazo regulatório de 48 horas para restabelecimento em áreas rurais.

Aduz que os indicadores DIC e DMIC, embora extrapolados, já foram objeto de compensação administrativa nas faturas.

Afirma que as interrupções decorreram de eventos de força maior (descargas atmosféricas) e fato de terceiro.

Acrescenta que a apelada realizou intervenções unilaterais na rede elétrica e que não foram comprovados os danos alegados.

A Relatora votou pelo desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença.

É o relato necessário.

Verifico que o recurso merece provimento, por três fundamentos principais que passo a expor.

O primeiro ponto que merece destaque é que a concessionária apelante, em todas as ocorrências narradas na inicial, restabeleceu o fornecimento de energia elétrica dentro do prazo regulatório de 48 horas estabelecido pela ANEEL para áreas rurais, conforme expressamente reconhecido pelo perito judicial.

Com efeito, o laudo pericial complementar (ID 337514368) é categórico ao afirmar:

"Assiste razão à Requerida, vez que houve um erro material, ou seja, onde está escrito 48h, lê-se 45,25h. De fato, este Expert discorreu no Laudo interrupções de energia ocorridas na propriedade da Requerente tenha durado mais que 48 horas de forma contínua. [...] O único dado concreto que o perito tem para analisar este assunto é o indicador DMIC (Duração Máxima de Interrupção Contínua) da ANEEL, que conforme apurado na fatura de energia demonstrada no laudo foi de 20,90 horas em janeiro/2022 e 45,25 horas em fevereiro/2022, portanto não ultrapassando o limite de 48 horas para zona rural, conforme estipulado pela Resolução 414/2010 da ANEEL."

Ora, se a própria perícia técnica reconhece que o prazo regulatório foi respeitado, não há como caracterizar falha na prestação do serviço.

A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, em seu art. 362, V, estabelece expressamente que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em até 48 horas para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Nesse contexto, a adequação do serviço público deve ser aferida à luz das normas regulatórias específicas, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"As Leis 8.987/95 e a 9.427/96 conferem à ANEEL o poder-dever de supervisionar o fornecimento de energia elétrica e de estabelecer os limites aceitáveis de interrupção em caso de emergência, manutenção e outros fatos imprevistos. [...] A partir dessas premissas, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por si só, não gera o dever de indenizar o que o usuário deixou de produzir durante o período da interrupção. Há que se averiguar se foram observados os limites de tolerância estabelecidos pelo poder público, inclusive por força das peculiaridades que envolvem a produção, transmissão e distribuição de energia elétrica." (REsp 935.468/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon)

Assim, tendo a concessionária observado o prazo regulatório para restabelecimento do serviço, não há que se falar em falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil.

O segundo ponto fundamental diz respeito ao descumprimento, pela apelada, do dever de mitigar os próprios prejuízos (
duty

to

mitigate

the

loss
), corolário da boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídicas.

Conforme apurado pela perícia técnica (ID 337514354), a apelada:

"Conforme consta nos autos, a autora não possuía instalado à época dos fatos um sistema de backup complementar ao fornecimento de energia regular da Requerida."

"Conforme consta nos autos, a autora, à época dos fatos não fazia uso de técnicas ou equipamentos que diminuam sua dependência do fornecimento de energia elétrica da concessionária."

"À época dos fatos, a Requerente não adotava medidas de prevenção e mitigação contra oscilações de energia que protegesse toda sua instalação, com exceção de equipamentos pontuais em determinadas máquinas eletrônicas."

Ora, a própria apelada reconheceu na inicial que desenvolve atividade econômica de pecuária, com cria, recria e engorda de gado, utilizando equipamentos como "
misturador, balança, silo, triturador, elevador, geladeiras, freezer e outros utensílios que utilizam energia elétrica para seu funcionamento
", além de necessitar conservar vacinas e hormônios em temperatura controlada.

Diante da evidente imprescindibilidade da energia elétrica para sua atividade econômica, era dever da apelada adotar medidas preventivas, como a instalação de geradores de backup, para mitigar eventuais prejuízos decorrentes de interrupções no fornecimento, especialmente considerando que sua propriedade está localizada em área rural, sujeita a intempéries e eventos naturais.

A jurisprudência pátria reconhece que o dever de mitigar os próprios prejuízos é aplicável também às relações de consumo:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. ÁRVORE EM CONDOMÍNIO PARTICULAR COM GALHOS SOBRE A REDE ELÉTRICA EM VIA PÚBLICA. Sentença de parcial procedência, condenando a concessionária ré apenas à obrigação de fazer (poda da árvore). Recursos de ambas as partes. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Afastamento. Aplicação da teoria da asserção. Pertinência subjetiva verificada a partir da narrativa inicial que imputa à ré a responsabilidade pela omissão na poda e danos decorrentes. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Condomínio edilício que atua na defesa dos interesses dos condôminos perante a concessionária de serviço público. Relação de consumo configurada. Equiparação a consumidor (art. 2o, parágrafo único, CDC). Precedente do C. STJ. RESPONSABILIDADE PELA PODA. Árvore localizada em área particular, cujos galhos avançaram sobre a via pública e se emaranharam na rede elétrica, gerando situação de risco. Impossibilidade de manejo seguro pelo particular. Dever da concessionária de zelar pela segurança da rede e realizar podas de desobstrução. Omissão no atendimento do autor. Falha na prestação do serviço caracterizada. Obrigação de fazer mantida. Precedente deste E. Tribunal. DANOS MATERIAIS. Reforma de muro de arrimo. Pleito indenizatório afastado. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a omissão específica da ré (não atendimento ao chamado de março/2024) e o dano (obra contratada em fevereiro/2024 e referente a processo danoso provavelmente anterior). Necessidade de reparo preexistente. Inobservância, ademais, do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
) pelo condomínio, que não demonstrou ter adotado medidas razoáveis ao longo do tempo para evitar o agravamento do suposto dano estrutural. Improcedência do pedido indenizatório mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS” (TJ-SP - Apelação Cível: 10942965120248260100 São Paulo, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 30/10/2025, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025).

No caso em análise, a apelada, ciente da dependência de sua atividade econômica em relação ao fornecimento de energia elétrica, deixou de adotar medidas preventivas básicas, contribuindo decisivamente para a extensão dos danos alegados, o que afasta, ou no mínimo reduz significativamente, a responsabilidade da concessionária.

O terceiro ponto crucial refere-se às intervenções unilaterais realizadas pela apelada na rede elétrica, sem prévia autorização da concessionária.

Conforme constatado pela perícia, houve remanejamento do transformador monofásico de 10 KVA sem comunicação prévia à concessionária (ID 337514354):

"Durante a vistoria ocorrida no dia 22/05/2025 notou-se a falta do transformador monofásico de 10KVA que é um dos objetos de discussão neste processo. [...] o local onde deveria estar instalado esse transformador está vazio, apenas com o poste instalado, porém com evidência bastante robusta de que ali realmente existia um transformador instalado no passado."

Embora o perito tenha afirmado que tal remanejamento não teria potencial para ser a causa da falta de energia, é inegável que intervenções não autorizadas na rede elétrica comprometem a segurança e a confiabilidade do sistema como um todo.

Tais intervenções unilaterais, realizadas sem supervisão técnica adequada e em desacordo com as normas que regulam a matéria afastam a responsabilidade da concessionária pelos danos alegados.

Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento manifestado pela eminente Relatora, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Desa.
Serly
Marcondes Alves (2a Vogal).

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA AS ADVOGADAS LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO, OAB/MT 6545-O, E NATHALIA CASTELLANI DO OURO, OAB/PR 93725-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Examinei atentamente as ponderações feitas pelos ilustres julgadores que me antecederam.

À época em que atuava no Juizado Especial, eram frequentes as demandas envolvendo essa questão, inclusive relacionadas a pequenos produtores rurais. Contudo, nas hipóteses em que era observado o prazo regulatório de 48 horas, não se reconhecia a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

No presente caso, verifico que o próprio laudo pericial complementar é categórico ao consignar que não foi ultrapassado o limite de 48 horas previsto para a zona rural. Em uma ocorrência, o restabelecimento do serviço deu-se em 20,9 horas; na outra, em 45,25 horas.

Por essas razões, acompanho o voto da Desa.
Serly
Marcondes Alves (2a Vogal).

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (a apurar em liquidação) e danos morais no valor de R$ 15.000,00 em favor da
Agropecuária Rio da Areia Ltda.
, em razão de interrupções reiteradas e irregulares no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural.

O julgamento encontra-se na fase de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, em razão da divergência inaugurada pela 2a Vogal, Desa.
Serly
Marcondes Alves, acompanhada pelo 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que votaram pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Após exame dos autos e dos votos proferidos,
peço vênia à divergência
para
acompanhar o voto da eminente Relatora, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, pelas razões que passo a expor.

I — Da distinção entre os parâmetros regulatórios e da falha demonstrada

O ponto de partida da divergência — de que o prazo de 48h para restabelecimento em área rural teria sido respeitado — parte de premissa que confunde dois sistemas regulatórios independentes previstos na Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021.

O prazo de 48h (art. 362, V) refere-se ao tempo máximo de restabelecimento de uma interrupção contínua e isolada. Os indicadores DIC e DMIC, disciplinados no Módulo 8 do PRODIST, são métricas de continuidade acumulada mensal, apuradas por unidade consumidora nos registros da própria concessionária.
São
planos

distintos
, com
limites
e
finalidades

autônomos
.

O perito judicial, após a correção do erro material apontada pela apelante, foi categórico: o DIC de janeiro/2022 atingiu 44,85h ante o limite de 28h — extrapolação de 60,2%. O DIC de fevereiro/2022 atingiu 102,18h ante o mesmo limite — extrapolação de
264,9%
. O DMIC também foi ultrapassado em ambos os meses. Esses dados são extraídos dos próprios sistemas da concessionária e não foram infirmados por qualquer
contra-prova
técnica idônea.

Portanto, o fato de nenhuma interrupção isolada ter excedido 48h não elide a violação dos indicadores mensais de continuidade. A falha na prestação do serviço está objetivamente demonstrada.

II — Das descargas atmosféricas como fortuito interno

A jurisprudência dominante do STJ e dos tribunais estaduais classifica descargas atmosféricas como fortuito
interno
para distribuidoras de energia elétrica — evento previsível que integra o risco da própria atividade, incumbindo à concessionária manter dispositivos de proteção e a rede em condições adequadas para mitigar seus efeitos.

No caso, o perito judicial identificou objetivamente a
ausência de elos fusíveis na chave
religadora
como falha de manutenção imputável à Energisa. Longe de configurar excludente de responsabilidade, a descarga atmosférica associada à ausência do dispositivo de proteção
agrava
a responsabilidade da concessionária, que não manteve a infraestrutura em condições mínimas de segurança.

III — Do

duty to mitigate the loss

e
seus

limites

O princípio do
duty

to

mitigate

the

loss
(dever de mitigar o prejuízo) é vetor de boa-fé objetiva aplicável para
modular o quantum indenizatório
em relações contratuais — não para afastar a responsabilidade objetiva constitucional da concessionária (art. 37, §6o, CF/88 c/c art. 14, CDC).

Exigir que o consumidor rural instale gerador de backup como condição para receber proteção jurídica equivale a transferir ao usuário o risco inerente à atividade da distribuidora, invertendo o regime de responsabilidade objetiva. A ausência de gerador pode, no máximo, ser ponderada na
fase de liquidação
dos danos materiais — para excluir itens que poderiam ter sido razoavelmente evitados —, mas não rompe o nexo causal entre a falha da concessionária e os danos sofridos.

IV — Da intervenção no transformador

O laudo pericial concluiu expressamente que o remanejamento do transformador monofásico "
não tem potencial para ter causado as interrupções de energia
" e que ocorreu
após
os eventos danosos. A divergência contraria essa conclusão técnica sem apresentar qualquer fundamento técnico autônomo, em violação ao art. 473 do CPC.

V — Do dano moral e da autonomia em relação à compensação tarifária

A privação de serviço essencial em unidade rural produtiva — que depende de energia para conservação de vacinas, manejo do gado e funcionamento de equipamentos — com interrupções que ultrapassaram em 264,9% o limite regulatório em fevereiro/2022, configura dano moral indenizável. O STJ reconhece que pessoas jurídicas podem sofrer dano moral quando atingidas em seus atributos essenciais, como a atividade-fim e a regularidade operacional.

Registre-se, ademais, que a compensação financeira automática prevista pela ANEEL nas faturas em razão da extrapolação dos indicadores (art. 433, §1o, RN 1.000/2021) é sanção regulatória administrativa, autônoma e distinta da responsabilidade civil. A reparação judicial decorre da violação ao dever de prestação adequada do serviço público (
arts
. 6o e 22, CDC). Não há
bis in idem
— são esferas independentes com fundamentos, finalidades e destinatários diferentes.

VI — Dispositivo

Ante o exposto,
peço vênia à divergência
e
acompanho o voto da eminente Relatora
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou a Energisa Mato Grosso ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação e danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Majoro os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É
como

voto
.

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Mantenho o voto que proferi anteriormente, acrescido das considerações apresentadas pelo Des. Sebastião de Arruda Almeida (3o Vogal - convocado).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026